Tribunal: TJDFT
Processo: 0735510-63.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-21
Data de publicação: 2022-07-26

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO SIMPLES POR POLICIAL EM SERVIÇO. LEGÍTIMA DEFESA. ESTRITO CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL. ABORDAGEM POLICIAL. AMEAÇA REAL. SUSPEITO ARMADO. RENDIÇÃO DEMORADA. AUSÊNCIA DE TESES CONFLITANTES. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. RECURSO PROVIDO.

1. Há uniformidade no conjunto probatório no sentido de que, o disparo de arma de fogo efetuado pelo policial, foi realizado em condições de legítima defesa e no estrito cumprimento do dever legal, diante da real e iminente ameaça a sua vida e de seus parceiros, pela conduta de outra pessoa que, a poucos metros de distância, empunhou arma de fogo contra a viatura, adequada a absolvição sumária pela ocorrência de excludente de ilicitude.

2. Inviável a submissão do réu ao Tribunal do Júri sob alegação de existência de outra versão, apresentada pelo indivíduo que apontou a arma para a viatura policial (policial reformado, armado e embriagado) e de sua companheira (as câmeras de segurança das imediações sequer registraram ter ela presenciado os fatos), o que caracteriza uma pseudo-tese, absolutamente dissociada do acervo probatório composto por provas periciais e testemunhais, colhidas tanto pela Delegacia de Polícia como no bojo do Inquérito Policial Militar, conclui pela legítima defesa em estrito cumprimento do dever legal.

3. Recurso provido.